Tribunal: STF
Processo: ARE 1363547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão mediante a qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão de cuja ementa destaco:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO (ÁGUA E ESGOTO). PRAZO DE TRINTA ANOS. ADITIVO, CELEBRADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N.° 8.987/1995, PRORROGANDO ESSE PRAZO CONTRATUAL. INADMISSIBILIDADE. NULIDADE. ALEGADA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. RETOMADA DOS SERVIÇOS PELO PODER CONCEDENTE SOMENTE DEPOIS DE SER A CONCESSIONÁRIA INDENIZADA (AMORTIZAÇÃO DOS INVESTIMENTOS REALIZADOS). CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA PRETENSÃO DEDUZIDA EM JUÍZO. RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.



    […]



    (2) De acordo com o ordenamento jurídico vigente, é incabível a prorrogação de contrato de concessão de serviço público sem o prévio procedimento licitatório” (pág. 1 do documento eletrônico 31).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXXVI; 93, IX; e 175, I, da mesma Carta, sob o argumento de que é valido o Termo Aditivo 186/1996, que prorrogou o contrato de concessão entre as partes, visto que configura 



    “[...] situação jurídica consolidada, contra a qual não cabe o fundamento apontado na decisão recorrida, já que a redação da legislação a que faz menção o E. Tribunal ‘a quo’ deriva de alteração legislativa promovida em 2007, pela edição da Lei n° 11.445, que incluiu os dispositivos do art. 42 da Lei 8.987/95 citados na decisão, prevendo a impossibilidade de prorrogação de contratos.



    […]



    Quando da celebração do Termo Aditivo em comento não vigia o texto legal aplicado ao Contrato, não se sustentando o argumento mencionado na decisão recorrida: ‘já se encontravam em vigor as Leis Federais n.°s 8.987/1995 e 9.074/1995’.



    As leis efetivamente estavam em vigor, mas não existia a vedação utilizada como fundamento pelo E. Tribunal ‘a quo’, já que ela é oriunda de alteração promovida mais de 10 anos depois da celebração do Termo Aditivo” (pág. 4 do documento eletrônico 39).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os Ministros desta Corte, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).



    Além disso, o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e nas normas infraconstitucionais pertinentes, assim dirimiu a controvérsia em análise:



    “Como se viu do relatório, o segundo apelado e a apelante celebraram em 10.06.1980 contrato de concessão para fornecimento de água e esgoto, pelo período de trinta anos, tendo seu término contratual em 27.08.2010 (fls. 29/37).



    Em 26.06.1996 celebraram aditivo contratual prorrogando o termo, final do contrato para 27.08.2040, sob a justificativa de ‘fazer frente aos investimentos ora aditados’ (fls. 38/40).



    Ocorre que, nessa data, já se encontravam em vigor as Leis Federais n.°s 8.987/1995 e 9.074/1995, de modo que a licitação, no caso, era obrigatória.



    Explica-se.



    Em consonância com o art. 175 da Constituição Federal, o art. 14 da Lei Federal n.° 8.987/1995 dispõe que ‘Toda a concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitacão’.



    Em relação aos contratos celebrados antes de sua vigência, o art. 42 da referida lei estabelece que terão vigência ‘pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga’, sendo que, em relação àqueles que ‘possuam cláusula que preveja a prorrogação’, assim dispõe seus parágrafos e incisos:



    ‘§ 3.° As concessões a que se refere o § 2.° deste artigo, inclusive as que não possuam instrumento que as formalize ou que possuam cláusula que preveja prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que, até o dia 30 de junho de 2009, tenham sido cumpridas, cumulativamente, as seguintes condições:



    I - levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infra-estrutura de bens reversíveis e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 (vinte) anos anteriores ao da publicação desta Lei;



    II - celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso I deste parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes; e



    III - publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 (seis) meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos I e II deste parágrafo.



    § 4.° Não ocorrendo o acordo previsto no inciso II do § 3.° deste artigo, o cálculo da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou, na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de auditoria independente escolhida de comum acordo pelas partes.



    § 5.° No caso do § 4.° deste artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado, mediante garantia real, por meio de 4 (quatro) parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações relacionadas à prestação dos serviços, realizados com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originários de operações de financiamento, ou obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão.



    § 6.° Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o § 5.° deste artigo ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço’



    Diante desses dispositivos legais, não há dúvida de que não era possível a prorrogação do contrato sem prévia licitação, ainda que no intuito de amortizar os investimentos realizados pela concessionária” (págs. 7-9 do documento eletrônico 31).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais. Art. 93, IX, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 339 da sistemática da repercussão geral. 3. Alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Art. 5º, LV, da Constituição. Matéria infraconstitucional. Tema 424 da sistemática da repercussão geral. 4. Não viola o princípio da separação de poderes o exame da legalidade dos atos administrativos. 5. Prorrogação de contrato de gerenciamento de obra pública. Licitação. Ofensa constitucional indireta. Incidência das súmulas 279 e 280. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 811.271-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, grifei).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. 



    1. Análise de matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.



    2. Reexame de cláusulas contratuais e de fatos e provas. Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Inexistência de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI 768.031-ED/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, grifei).



    Ademais, com a negativa de provimento do REsp 1.564.416/PR, interposto pela ora recorrente (págs. 1-7 do documento eletrônico 156, com trânsito em julgado certificado no documento eletrônico 297), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF na espécie. Nesse sentido, cito os seguintes julgados deste Tribunal cujas ementas seguem reproduzidas: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ART. 301, §§ 1º e 3º, DO CPC. EXTINÇÃO DA AÇÃO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 19.11.2013. 



    1. A suposta afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais dependeria da análise de legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário, considerada a disposição do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte não admite recurso extraordinário contra acórdão que contém fundamento infraconstitucional suficiente e este se torna imodificável. Aplicação da Súmula 283/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles’. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 933.079-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber — grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. PROVA DA HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 283, 279 E 636/STF. 



    Caso em que o Tribunal de origem adotou fundamento autônomo e suficiente à manutenção do julgado que restou incólume ante o trânsito em julgado do Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça (Súmula 283/STF).



    Hipótese, de qualquer modo, em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos e da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas 279 e 636/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 800.797-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso — grifei).



    Por fim, a jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988. Nessa linha, aponto precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “Ementa: CONCESSÃO – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL – PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LICITAÇÃO. O artigo 175 da Carta de República, ao preconizar o procedimento licitatório como requisito à concessão de serviços públicos, possui normatividade suficiente para invalidar a prorrogação de contratos dessa natureza, formalizados antes de 5 de outubro de 1988” (RE 603.530-AgR/MT, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes.



    1. É pacífica a orientação da Corte de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível a realização de licitação para a prorrogação dos contratos de concessão de serviço público.



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 724.396-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator